Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021816-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças -MT , Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1010137-97.2021.811.0004, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo, descrito na inicial, qual seja, Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX, Ano Fabricação: 2015, Cor: PRATA, Chassi: 8AJFX29G1F6609099, Placa: QBU0410.
O agravante alega que que não foi notificado como exige a lei, não restando comprovada a atual mora do devedor.
Assevera que “a notificação consta que a parcela no 02 estaria em atraso, NO ENTANTO, houve o pagamento desta parcela ainda no mês de julho, NÃO tendo sido notificado novamente sobre as demais parcelas que estejam em atraso” (sic).
Alega que “jamais recebeu a referida notificação e a assinatura que consta na nota devolutiva não é dele. A assinatura do devedor, nitidamente realmente difere da constante no AR, e o número documento de identificação informado não pertence a ele, conforme é possível verificar na procuração e documento de identificação anexo” (sic).
Diz que “a ausente a NOTIFICAÇÃO REGULAR DA MORA, merece ser revogada a busca” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I, ante ao risco apontado e o direito invocado, PARA IMEDIATAMENTE: b.1) SUSPENDA, para todos os efeitos, qualquer medida que tenha por objetivo a remoção do veículo para outra cidade, sob pena de astreinte; b.2) REVOGAR a ordem de busca e apreensão, determinando a imediata liberação do veículo e restituição da POSSE ao agravante” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 111877464.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, cabe registrar que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Para tanto, argumenta que não foi regularmente constituído em mora, pelo qual vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso os efeitos da decisão do magistrado a quo que deferiu a busca e apreensão, determinando-se, via de consequência, a restituição do veículo objeto do litígio.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
In casu, observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do financiamento a partir de 09/08/2021, incorrendo em mora desde então.
Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
Da análise dos autos de origem, observa-se do contrato celebrado entre as partes que o devedor informou seu endereço como sendo o situado na “Rua bela vista n. 9, bairro Progresso, Torixoreu - MT”, sendo a notificação extrajudicial expedida para esse endereço, tendo o AR retornado com assinatura do recebedor de nome Marcos Vinicius.
A despeito da alegação do agravante de que a assinatura aposta no AR não lhe pertence, é certo que a notificação fora corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornado devidamente assinado, e nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário” (sublinhei).
Dessa forma, ao que tudo indica, restou comprovada e válida a constituição em mora, requisito necessário para se viabilizar a busca e apreensão do bem, pois, embora alegue o agravante que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceira pessoa, foi entregue no endereço fornecido pelo mesmo no ato da celebração da avença.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA LANÇADA NO AVISO DE RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do§ 2o, art. 2o, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Sendo inverossímil a alegação de falsidade da assinatura lançada no aviso de recebimento, deve ser mantida a decisão liminar de busca e apreensão.” (N.U 1008006-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021) (negritei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.
2. Se ao juiz é vedado conhecer, de ofício, de abusividades em contratos bancários, e se a decisão agravada foi proferida “initio litis”, com contraditório diferido, é vedado ao Tribunal conhecer de abusividades contratuais não debatidas na primeira instância e suscitadas pela primeira vez em sede recursal. Inteligência da Súmula no 381/STJ e do sistema recursal brasileiro.” (TJMT – AI 0095922-32.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (negritei).
Quanto à alegação recursal do agravante que houve o pagamento da parcela no. 02 e que não fora notificado novamente sobre as demais parcelas que estariam em atraso, razão não lhe assiste, porquanto observa-se pela análise da notificação acostada que o mesmo fora notificado quanto ao inadimplemento da aludida parcela e das demais subsequentes, de modo que, não comprovado o pagamento, não há falar em ausência de mora.
Assim sendo, não vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada até o julgamento Colegiado, quando, diante de outros elementos que porventura venham aos autos, poderá ser formado um convencimento díspar.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora